Tribunal: TJDFT
Processo: 0741073-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Marise Sant’anna Carvalho em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença convertido em ação de cobrança que maneja em desfavor do agravado – Antônio da Costa Carvalho -, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara almejando a cominação, ao agravado, da obrigação de depositar mensalmente o equivalente a 40% (quarenta por cento) dos rendimentos relativos aos alugueres que percebe com exclusividade, gerados pelo imóvel situado ao “SER/SUL, quadra 2, bloco N, casa 50, Cruzeiro Velho”. Objetiva a agravante, in limine, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e, alfim, seja reformada a decisão guerreada, cominando-se ao agravado a obrigação originariamente reclamada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, nos autos do processo de no 0034091-98.2010.8.07.0001, ação de divórcio dos ora litigantes, fora reconhecido o direito à copropriedade do imóvel individualizado, realizada a partilha do referido imóvel e assegurado-lhe o recebimento dos locativos do imóvel comum do ex-casal. Esclarecera que, assim, manejara a ação subjacente objetivando o recebimento de sua cota parte nos alugueres recebidos pelo agravado ou, não estando o imóvel alugado, o recebimento do valor referente aos frutos na proporção que lhe é devida (40%), considerando que o imóvel está à única e exclusiva disposição e administração dele, ao passo que jamais recebera qualquer locativo gerado pelo imóvel. Pontificara que, em sede de tutela de urgência, requestara que, sem a oitiva da outra parte, fosse determinado que o agravado depositasse mensalmente o valor a ela devido, o que restara indeferido pela decisão arrostada. Acentuara que, conquanto o Juízo a quo reputara que não fora possível identificar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao fundamento de inexistir comprovação de que há risco de perecimento do direito, não sendo sua condição financeira subsídio apto a amparar o afastamento do contraditório, a probabilidade do direito ressoa certa, pois o resolvido no processo de divórcio constitui documento capaz de comprovar suas alegações, haja vista que fora proferida em sede de análise exauriente, transitando em julgado após a questão ser discutida em mais de uma instância, mediante a garantia do devido processo legal. Verberara que, sob esse prisma, sobeja controvérsia apenas quanto ao perigo de dano, o qual, na hipótese em apreço, segundo agitara, exsurge evidenciado ao se analisar sua condição financeira, pois, apesar de ter uma quantia mensal a receber a título de aluguel do imóvel que também é de sua propriedade, vem passando por dificuldades financeiras por falta de recursos financeiros. Afirmara que, ademais, está sendo impedida de exercer plenamente a copropriedade do imóvel, cuja fruição dos frutos e a posse estão sendo exclusivamente conferidas ao agravado, aduzindo possuir elevadas dívidas junto ao BRB, as quais comprometem quase que a totalidade do seu rendimento. Consignara que, no mês de julho de 2021, tivera que tomar o montante de R$ 4.089,83 (quatro mil, oitenta e nove reais e oitenta e três centavos) em cheque especial, consoante documento coligido aos autos. Pontuara que sua condição financeira, que está se agravando ainda mais, é suficiente para demonstrar o perigo de dano, pois utilizará o dinheiro para quitar as dívidas e pagar as suas despesas pessoais. Registrara que, como o ex-cônjuge, ora agravado, exerce a posse e administração exclusiva do imóvel, desde 2010, deve pagar-lhe o valor referente à percepção dos frutos pela coisa comum, que a coproprietária deixara de receber ao longo deste período na proporção de sua cota-parte, nos moldes do prefixado no artigo 1.319, do Código Civil. Esclarecera que o pedido liminar refere-se apenas aos alugueres percebidos pelo agravado após o início do processo, asseverando que, inclusive, o próprio agravado é quem indicará qual é o valor obtido a título de aluguel e o devido à agravante, de modo que o deferimento do pedido liminar não irá prejudicar o agravado, que terá garantido o contraditório e a ampla defesa em relação às parcelas vencidas e vincendas. Acentuara que, em consonância com os elementos coligidos aos autos, sobeja possível verificar que o imóvel estava locado desde o dia 22/10/2010, pelo valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), com correção a cada doze meses pelo IGPM/FGV, mas nada lhe fora vertido, descerrando que a agravante vem se prejudicando financeiramente conquanto tenha direito a receber valores mensalmente. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Marise Sant’anna Carvalho em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença convertido em ação de cobrança que maneja em desfavor do agravado – Antônio da Costa Carvalho -, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara almejando a cominação, ao agravado, da obrigação de depositar mensalmente o equivalente a 40% (quarenta por cento) dos rendimentos relativos aos alugueres que percebe com exclusividade, gerados pelo imóvel situado ao “SER/SUL, quadra 2, bloco N, casa 50, Cruzeiro Velho”. Objetiva a agravante, in limine, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e, alfim, seja reformada a decisão guerreada, cominando-se ao agravado a obrigação originariamente reclamada. Emerge do aduzido que o objeto do recurso cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a tutela de urgência vindicada pela agravante consubstanciada na pretensão de cominação, ao agravado, da obrigação de depositar em juízo mensalmente 40% (quarenta por cento) do valor auferido com o aluguel referente ao imóvel locado de propriedade das partes. Emoldurado o objeto do agravo, o efeito suspensivo ativo almejado deve ser concedido. Como é cediço, aperfeiçoado condomínio proveniente da propriedade comum de bem imóvel, que, por sua vez, se encontra locado e seus frutos têm sido destinados a apenas um dos cônjuges, conforme asseguram os comprovantes coligidos, ao outro, certamente, emerge o direito de exigir indenização correspondente à sua parte em relação aos frutos devidos, que somente têm sido auferidos por um dos condôminos, obrigação esta que decorre da responsabilidade que cada condômino detém em relação aos demais pelos frutos que percebe da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326, ambos do Código Civil[1]. Aludida obrigação, na espécie, encontra-se positivada, ademais, em título executivo judicial, cujo acórdão do qual germinara restara guarnecido do seguinte dispositivo, litteris: “(...) Diante do exposto, provejo os recursos da autora e do Ministério Público e, reformando ilustrada sentença guerreada quanto ao ponto, ratifico a composição entabulada entre as partes em audiência, estabelecendo que o imóvel situado no SER/Sul, quadra 2, bloco N, casa 50, Cruzeiro Velho, deverá ser alienado, cabendo do produto arrecadado 40% (quarenta por cento) à autora e 60% (sessenta por cento) ao réu, com a ressalva de que o destinado à autora deverá ser de imediato revertido à aquisição de um imóvel da sua escolha, o qual deverá ser colocado em nome dos filhos, metade para cada um, resguardando-lhe o usufruto vitalício. Ressalvado que, enquanto não ultimada a alienação, encontrando-se o imóvel locado, os locativos deverão ser revertidos aos litigantes na mesma proporção da partilha. Reputo, outrossim, prejudicado o recurso adesivo do réu. Alfim, ante a resolução empreendida, reputo elidida a sucumbência, pois pautada a solução pelo convencionado, devendo cada parte arcar com os honorários dos respectivos patronos e as custas finais serão custeadas pelo réu. Quanto ao mais, mantenho intacta a sentença. (...)”[2] Aludida resolução, exarada em 04 de setembro de 2013, transitara em julgado em 26 de outubro de 2020[3]. Diante dessa realidade, a pretensão aviada pela agravante sobrepuja a verossimilhança da arguição agitada, pois que plasmada em título executivo. Ademais, a resolução que estampa o título executivo fixara expressamente o quantum indenizatório para a hipótese de o imóvel ser locado, destacando que, nesse caso, é a medida proporcional do valor locativo do imóvel, que será devido, pelo condômino que percebe integralmente os valores, ao outro condômino que não lhe tem nada destinado, guardando-se, assim, o equilíbrio patrimonial. Nesse sentido, a lição de Maria Cecília Almeida[4], nos comentários que tece ao referenciado artigo 1.319 do Código Civil, in verbis: “Como os frutos são de todos, caso um condômino venha a percebê-los sozinho, responderá aos outros pelos frutos que percebeu da coisa comum e pelo dano que lhe causou. Assim, a utilização exclusiva do condômino enseja a obrigação de retribuição aos demais. Os frutos devem ser repartidos proporcionalmente entre os consortes. Pelas mesmas razões, é compreensível que todas as despesas também sejam divididas proporcionalmente aos quinhões condominiais.” No caso, é incontroverso que o agravado é quem aufere exclusivamente os valores relativos à locação do imóvel que pertence em condomínio aos litigantes em proporcionalidade de quinhões, pois decorrente do acervo conjugal. Sob esse prisma, não subsiste o arguído no sentido de não se vislumbrar, na espécie, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, conquanto despiciendo, diante da certeza que alcança a pretensão deduzida, lograra a agravante evidenciar sua necessidade financeira, devendo ser ressalvado que, ainda que não estivesse estampada nos autos, tal circunstância não suprimiria a previsão legal que lhe garante o direito de colher sua quota parte referente aos frutos do bem comum ao casal. Destarte, inexorável que é devido o rateio de entre as partes do montante auferido a título de aluguel ao meeiro do imóvel, nos exatos moldes do que restara prefixado no título judicial, daí defluindo a imperiosidade de acolhimento da tutela de urgência postulada. Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência sedimentada nesta Corte de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO CONDOMINIAL E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DIVÓRCIO JUDICIAL. IMÓVEL PÚBLICO PERTENCENTE À CODHAB. DIREITO DE USO. PARTILHA. USUFRUTO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELA EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE ALUGUEL DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Ocorrendo o divórcio judicial do casal e permanecendo o usufruto do imóvel, cedido pela empresa pública distrital CODHAB, na posse exclusiva de um dos cônjuges, é admissível a cobrança de aluguéis em favor do outro cônjuge condômino, com a aplicação do art. 1.326 do Código Civil. 2. A regra que veda expressamente o aluguel de imóvel público, cujo uso foi concedido pela COODHAB, deve ser interpretada teleologicamente e não se aplica ao caso em que apenas um dos condôminos/cessionários faz uso do bem com exclusividade, sob pena de indevido locupletamento. 3. Restando incontroverso o uso exclusivo do imóvel por um dos ex-cônjuges, é devido o arbitramento de aluguel em favor do outro, na proporção da cota-parte a que faz jus e conforme a média do mercado. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1379015, 07045403820208070015, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. PACTO ANTENUPCIAL. PARTILHA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 – Os litigantes optaram pelo regime da separação convencional de bens quando do matrimônio, e apesar de terem firmado pacto antenupcial, não se ocuparam em minuciar os bens que detinham com exclusividade antes do enlace. 2 – Não se ocupando as partes em produzirem provas, e persistindo dúvidas acerca da exclusividade de determinados bens móveis em favor do autor ou da ré, e outros cuja existência sequer foi comprovada, age com acerto o magistrado que deixa de partilhá-los. 3 – A aquisição dos imóveis deu-se a partir do casamento, e em havendo dúvidas quanto à participação econômica de cada um dos cônjuges, incide o regramento da Súmula no 377 do Supremo Tribunal Federal. Na hipótese dos autos ambos os cônjuges têm rendimentos próprios, posto serem empresários, e as equivalências conjugais na administração das finanças em comum, por vezes, são distribuídas com base da conveniência natural do cotidiano matrimonial. 4 – Os frutos civis advindos da locação dos imóveis, mostra-se como consectário lógico da co-propriedade formada a partir do matrimônio, de maneira que ambos os litigantes fazem jus a metade dos valores auferidos a esse título. 5 – Deu-se parcial provimento ao recurso do autor.” (Acórdão n.843939, 20120111992285APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/01/2015, Publicado no DJE: 29/01/2015. Pág.: 119) EMBARGOS INFRINGENTES. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE IMÓVEIS. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCELADO. BENEFÍCIO COMUM. RECEBIMENTOS POSTERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL DURANTE O CASAMENTO. MEAÇÃO DEVIDA. EXCLUSÃO DE BENS DA PARTILHA QUE NÃO PERCENTEM MAIS AO CASAL 1. A indenização trabalhista recebida por um dos ex-cônjuges, após a dissolução matrimonial, correspondente a direitos adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime da comunhão universal de bens, integra o patrimônio comum do casal, devendo ser objeto de partilha decorrente da dissolução do vínculo conjugal. 1.2. As parcelas recebidas antes da separação de fato, que estiveram sob o domínio do patrimônio comum, beneficiando ambos os consortes, não podem ser incluídos no monte partilhável, sob pena de bis in idem. Assim, devida é a partilha tão somente das parcelas recebidas após a separação, de acordo com a apuração em liquidação de sentença, corrigidas monetariamente pelo INPC. 2. É direito da embargada receber 50% (cinquenta por cento) dos valores recebidos pelo embargante, a título dos aluguéis, considerando-se a convivência em regime de comunhão universal de bens e o recebimento, pelo embargante, na qualidade de locador desses valores, em decorrência da celebração de contratos de locação durante a constância do casamento. 3. A exclusão de bens da partilha não tem qualquer vinculação com a sentença recorrida, que, na ação cautelar, apenas confirma, em parte, o direito de arrolamento dos bens efetivamente pertencentes à comunhão universal. 4. Embargos infringentes não providos.” (Acórdão n.838174, 20080111437387EIC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/12/2014, Publicado no DJE: 11/12/2014. Pág.: 81) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. SEPARAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA REALIZADA. POSSE DO BEM EXCLUSIVA POR UMA DAS PARTES. ALUGUÉIS DEVIDOS AO CO-PROPRIETÁRIO. DEVER DE SUSTENTO. ALIMENTOS. VENDA DO IMÓVEL. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS EM VIA PRÓPRIA. 1. A propriedade do casal sobre o bem remanesce sob as regras que regem o instituto do condomínio, exatamente naquela em que se estabelece que cada condomínio responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa. Inteligência do art. 1.319 do Código Civil. 2. Ocorrendo a separação do casal e permanecendo o imóvel comum na posse exclusiva de uma das partes, é devido o pagamento de aluguéis ao co-proprietário que não está na posse do bem, em valor correspondente à cota-parte no condomínio. 3. As discussões envolvendo o dever de sustento e embaraços a venda do imóvel não são passíveis de mitigar o direito da parte autora ao percebimento de aluguéis, de modo que tais fatos deverão ser dirimidos em via judicial própria. 4. Negado provimento ao apelo.” (Acórdão n.823491, 20141210017934APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 111) “CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CÔNJUGES SEPARADOS. PATRIMÔNIO COMUM. CONDOMÍNIO. FRUTOS E DESPESAS. OBRIGAÇÕES DOS CONDÔMINOS. QUOTA PARTE. 1. Após a separação do casal, o patrimônio comum, ainda não dividido, passa a constituir condomínio e, nesta condição, cada condômino concorre para as despesas de conservação da coisa e percebe os frutos provenientes dela, tudo na proporção de sua quota parte. Inteligência dos arts. 1.315 e 1.319 do Código Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.692238, 20110111038433APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: SILVA LEMOS, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 16/07/2013. Pág.: 106) Sob essa realidade, dos frutos auferidos com a locação do imóvel comum deve ser destinado à agravante o percentual que lhe fora assegurado judicialmente, notadamente porque não subsiste lastro para que sejam auferidos exclusivamente pelo agravado, o que se reveste ainda de maior relevo diante da constatação de que somente pretende ela a concretização do que lhe assegurado pelo título judicial. Sob essas premissas, de forma a assegurar concretude ao fixado em título judicial, a antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser concedida para se determinar que o agravado recolha mensalmente em juízo 40% (quarenta por cento) dos rendimentos auferidos com eventual locação do imóvel individualizado. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença, a par da verossimilhança do aduzido, do risco de lesão grave e de difícil reparação caso não seja concedida a tutela de urgência reclamada pela agravante. Assim é que, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que a tutela de urgência vindicada pela agravante seja concedida. Esteado nesses argumentos, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada para, deferindo a prestação originalmente reclamada pela agravante, cominar ao agravado a obrigação de recolher em juízo, mensalmente, o equivalente a 40% (quarenta por cento) dos frutos obtidos na forma de alugueres eventualmente percebidos do imóvel individualizado como “SER/SUL, quadra 2, bloco N, casa 50, Cruzeiro Velho, Brasília/DF”. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CC: “Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. [...] Art. 1.326. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões”. [2] - ID Num. 100406272 (fls. 30/47), Ação de Cobrança no 0743736-75.2021.8.07.0016. [3] - ID Num. 79945517 (fl. 846), Ação de Divórcio no 0034091-98.2010.8.07.000. [4] In MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (org.). Código Civil Interpretado. 5ed. Barueri: Manole, 2012. p. 1101.